Tribunal: STF
Processo: RE 177836
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-27
Data de publicação: 1994-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUMENTO DE AFRONTA AO
ARTIGO 5º - LV DA CONSTITUIÇÃO.
O acórdão recorrido não ofendeu o texto constitucional ao
entender, com base em norma ordinária, que não era necessária a
citação de interessados para o processo que determinou a recontagem
de votos.
Hipótese de não-conhecimento do recurso.